Tribunal: TJMT
Processo: 1001221-48.2020.8.11.0024
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001221-48.2020.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação, Duplicata, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL VILLA GRAMADO SPE LTDA - EPP - CNPJ: 23.232.837/0001-61 (APELANTE), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), CAMILA FERNANDA FERREIRA GOMES - ME - CNPJ: 14.639.203/0001-37 (APELADO), JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - CPF: 432.532.451-87 (ADVOGADO), CONCEITO FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 11.924.960/0001-64 (APELADO), FABIANA SCORPIONI GONCALVES - CPF: 631.865.511-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO.
EMISSÃO DE DUPLICATAS.
CESSÃO DE CRÉDITO À EMPRESA DE FACTORING.

ACORDO EXTRAJUDICIAL.
PAGAMENTO EFETUADO À CONTRATADA.
NÃO COMUNICAÇÃO À
CESSIONÁRIA
.

PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULOS DE CRÉDITO. DÍVIDA PAGA.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra decisão que julgou parcialmente procedente a
Aç
ão
D
eclaratória de
I
nexistência de
D
ébito e
D
anos
M
orais, em que a apelante pleiteava o cancelamento de protesto indevido de duplicatas emitidas em decorrência de contrato de fornecimento de materiais de construção com a primeira apelada. A apelante alega ter quitado a dívida com a primeira apelada, mas seu nome foi negativado por título protestado, que foi negociado pela primeira apelada com a segunda apelada, sem seu conhecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) Definir se a inclusão indevida do nome da apelante nos órgãos de proteção ao crédito, após a quitação da dívida, enseja a declaração de inexistência do débito e o cancelamento do protesto.

(
ii
) Estabelecer a redistribuição dos ônus sucumbenciais, considerando a sucumbência recíproca entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A manutenção do protesto dos títulos após a quitação da dívida configura ato ilícito, pois os protestos registrados em cartório, relacionados a duplicatas quitadas, são indevidos, gerando prejuízos à apelante, o que justifica a declaração de inexistência da dívida e o cancelamento dos protestos.

A segunda apelada, Conceito
Factoring
Fomento Mercantil LTDA, não foi informada da quitação da dívida, agindo de boa-fé na negociação das duplicatas e, portanto, não deve ser responsabilizada pela negativação
infundada
.

A parte autora não demonstrou elementos suficientes para a caracterização de danos morais, resultando na improcedência do pedido de indenização por danos morais, o que implica em sucumbência recíproca, com a redistribuição dos ônus sucumbenciais entre as partes.

A alegação de litigância de má-fé pela autora não foi comprovada, e a utilização dos instrumentos processuais não configurou intenção dolosa, conforme entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação parcialmente provida para reconhecer a sucumbência recíproca e determinar a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, mantendo-se a sentença quanto à declaração de inexistência da dívida e ao cancelamento dos protestos indevidos.

Tese de julgamento
:

A manutenção de protesto de título quitado configura ato ilícito, ensejando a declaração de inexistência da dívida e o cancelamento do protesto.

A sucumbência recíproca deve resultar na redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais entre as partes.

A alegação de litigância de má-fé não se configura sem a demonstração de intenção dolosa por parte da autora.

R E L A T Ó R I O

Apelaç
ão
em Ação de Procedimento Comum julgada parcialmente procedente para declarar a inexistência da dívid
a que ensejou a emissão das duplicatas, com confirmação da tutela de urgência concedida, além do pagamento pelo autor
das despesas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante sustenta
que houve protesto indevido de duplicatas oriundas de dívida já quitada
e que os títulos de crédito foram emitidos sem sua anuência, o que torna a cobrança indevida.

Defende que, ao realizar a quitação da dívida, confiou que a primeira
apelad
a comunicaria a segunda ré
/apelada
sobre a liquidação, o que não ocorreu, resultando na infundada inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes.

Alega ter firmado o acordo com a primeira apelada para regularizar pendências financeiras, o que resultou no abatimento de valores referentes a materiais não entregues e produtos defeituosos.

Defende que, ao quitar integralmente o montante ajustado, cumpria à fornecedora informar a

factorin
g
sobre a inexistência do débito.

Argumenta
que
a negativação
de seu nome em cadastros de inadimplentes trouxe sérios prejuízos à sua credibilidade no mercado, justificando a reparação moral pleiteada.

Questiona ainda a distribuição dos encargos processuais, pleiteando a inversão da condenação em honorários advocatícios, visto que a sentença reconheceu a inexistência do débito originalmente cobrado.

Pleiteia a condenação das r
é
s
à repar
ação por danos morais e a redistribuição dos ônus
da
sucumbência, uma vez que acredita ter sido prejudicad
a
por erro alheio
.

A
segund
a apelada pede a condenação da apelante nas penas por litigância de má-fé.
Ambas pugnam
pelo
não provimento do Recurso
(Id
263704849
e Id 263704851
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia envolve a contestação de dívidas pela apela
nte

e a alegação de danos morais, além da
i
legalidade da
inclusã
o do nome d
el
a
nos órgãos de proteção ao crédito.

A
lega

que
c
ontratou materiais de construção da
p
rimeira
a
pelada (
Camila Fernanda Ferreira Gomes – ME
) no valor de
R$36.543,32
e que p
arte dos materiais não foi entregue e os produtos fornecidos estavam em más condições, levando o fabricante (
Cerâmica Santa Terezinha
) a restituir
-lhe

R$8.000,00
.

Diz que, e
m 29
-
11
-
2019, fez um acordo com a
p
rimeira
a
pelada para deduzir os valores de materiais não entregues e pagos, restando um saldo de
R$11.583,20
.
E que, e
m
14
-
01
-
2020
, quitou integralmente a dívida com a
ré Camila Fernanda - ME
.

Afirma que
descobriu posteriormente que a
referida ré
havia negociado os títulos de crédito com a
s
egunda
a
pelada (
Conceito
Factoring
Fomento Mercantil LTDA
) sem seu conhecimento
, e que, m
esmo após a quitação da dívida, seu nome foi negativado.

Por isso busca a d
eclaração de inexistência da dívida
, o c
ancelamento dos protestos nos órgãos de
proteção ao
crédito
e i
ndenização por danos morais.

A demanda foi julgada parcialmente procedente para declarar a inexistência dos débitos em litígio, instrumentalizados por meio de duplicatas.

Nota-se que
os títulos de crédito foram emitidos regularmente e que a empresa ré, Conceito
Factoring
Fomento Mercantil Ltda., agiu de boa-fé ao proceder com a cobrança das duplicatas, uma vez que não foi informada do acordo extrajudicial entre a apelante e a empresa Camila Fernanda Ferreira Gomes - ME.
E mais, que a
emissão das duplicatas ocorreu em decorrência de transação mercantil válida, sendo sua circulação legítima no mercado, e que o protesto dos títulos foi realizado antes da comunicação da quitação da dívida à segunda apelada, o que afastaria a culpa da
factoring
pela negativação do nome do apelante.

Dessa forma, é de rigor o reconhecimento de que as duplicatas protestadas devem ser declaradas inexistentes, uma vez que foram emitidas para garantir o adimplemento de um crédito posteriormente liquidado, conforme o acordo entre as partes. Assim, os protestos realizados são indevidos e não devem subsistir, sendo as duplicatas a elas relacionadas consideradas sem efeito.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PESSOA JURÍDICA. DUPLICATA. DÍVIDA PAGA. PROTESTO. MANUTENÇÃO INDEVIDA. ATO ILÍCITO CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tendo a apelante sido apontada como quem levou o título a protesto, é parte legítima para responder a ação, na qual se pretende o seu cancelamento e a reparação de danos decorrentes desta conduta. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2.
Mesmo após o pagamento das duplicatas, restaram pendentes a baixa dos protestos registrados em cartório pela apelante. Nesse quadrante, a ré/recorrente é corresponsável pelos danos decorrentes do protesto dos títulos, mormente por se tratar de dívida já paga
. 3. A manutenção indevida e injustificável do protesto do nome da autora enseja consequências danosas que ultrapassam a mera cobrança de dívida quitada com restrição de crédito e, por isso, caracteriza a modalidade in
re

ipsa
, cuja constatação ocorre de forma presumida. Precedentes. 4. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida.”
(TJ-DF 07049229620228070003 1673570, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 07/03/2023, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 20/03/2023). (Sem destaque no original).

Diante da improcedência do pedido de indenização por danos morais formulado pel
a
autor
a
, verifica-se a ocorrência de sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil. Dessa forma, impõe-se a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais entre as partes, considerando o decaimento parcial de cada uma delas.

No que concerne à suposta litigância de má-fé da autora, não ficou caracterizada nenhuma das situações elencadas no artigo 80 do CPC. Além do quê, o STJ orienta que a utilização dos instrumentos processuais prenunciados em lei não configura intenção dolosa, imprescindível para imposição da multa correspondente (REsp n. 842688/SC, DJ 21-5-2007).

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para reconhecer a sucumbência recíproca e determinar a redistribuição
na
propor
ção de 50%

das custas processuais e
dos
honorários advocatícios p
ara cada
parte
,
mantendo-se
, no mais, a sentença recorrida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025